Tribunal: TJSP
Processo: 1002454-41.2017.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – FRENTISTA – LESÃO NA MÃO ESQUERDA - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – DESNECESSIDADE – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA– BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a existência do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de qualquer destes

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – FRENTISTA – LESÃO NA MÃO ESQUERDA - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – DESNECESSIDADE – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA– BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a existência do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de qualquer destes requisitos desautoriza o deferimento da reparação.
Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.